Tribunal: STF
Processo: HC 84349
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus: restabelecimento de prisão decorrente de
flagrante delito por acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em
recurso especial, cuja juridicidade já foi reconhecida pela Primeira
 Turma no HC 84.368; publicação, ademais, do acórdão questionado,
que torna, no ponto, superado o fundamento da impetração.
2.
STF - HC - competência originária.
Não pode o STF conhecer
originariamente de questão suscitada pelo impetrante - excesso de
prazo na formação da culpa -, que não foi antes submetida ao
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.